Tribunal: TJDFT
Processo: 0744460-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO VERSUS JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA MESMA CIRCUNSCRIÇÃO. INQUÉRITOS DISTINTOS EM QUE SE APURAM DELITOS PERPETRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI MARIA DA PENHA PELO EX-COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 Conflito Negativo de Jurisdição instaurado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião em face do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma Circunscrição, em virtude de inquéritos policiais distintos em que são investigados delitos perpetrados no contexto de violência e doméstica contra a mulher. No primeiro inquérito apuram-se contravenções penais de vias de fato e de perturbação do trabalho ou do sossego alheio, além do crime de injúria. Já no segundo, instaurado mais de quatro meses depois, são investigados os crimes de tentativa de aborto sem consentimento da gestante, lesões corporais, injúria e dano.
2 O Juízo Suscitado alega que o crime doloso contra a vida, supostamente ocorrido na segunda série de fatos, atrai a competência para processar e julgar também os primeiros acontecimentos, em virtude da conexão probatória e porque a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre aquela do Juizado de Violência Doméstica. Todavia, não há conexão probatória relevante que justifique a reunião dos processos, pois os fatos ocorreram em contextos fáticos independentes e por motivações diversas. A apuração do suposto crime doloso contra a vida não se vincula aos delitos que teriam ocorrido mais de quatro meses antes, tampouco se vislumbra que a prova de uma ou outra infração influenciará na comprovação das demais. Não estão presentes as hipóteses previstas nos artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal que autorizam o julgamento conjunto.
3 Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião.